Tribunal: STF
Processo: Rcl 39751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES SEM FORÇA VINCULANTE. DESCABIMENTO.
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões vinculantes e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes. 
2. É inviável a reclamação por suposta violação ao direito objetivo.
3.  A parte reclamante não indicou nenhum precedente com força vinculante aplicável ao caso. Assim, não há hipótese de cabimento de reclamação constitucional.
4.  Reclamação a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos nº 0013662-43.2015.8.13.0236, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    2.  No entender do reclamante, ao assim proceder, a autoridade reclamada violou o art. 5º, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal, por afrontar a soberania dos vereditos proferidos pelo Tribunal do Júri.
    3. O reclamante não junta cópia do ato reclamado.
    4. É o relatório. Decido.
    5.  A ausência de juntada do ato reclamado ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da narrativa constante da inicial, já é possível afirmar-se a inviabilidade dessa reclamação. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido.
    6.  De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    7.  De modo que a alegação de ofensa ao direito objetivo ou de precedente sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 23.051-AgR, de minha relatoria.
    8.  Na hipótese, a parte reclamante não indicou nenhum precedente com força vinculante aplicável ao caso. Assim, não há hipótese de cabimento de reclamação constitucional.
    9.  Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.
          Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator